Tribunal: TJPA
Processo: 0001441-73.2020.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001441-73.2020.8.14.0026

APELANTE: CARLOS DOS SANTOS SILVA, ADRIANO SOUZA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS FORMULADOS POR
ADRIANO SOUZA DE SOUZA E POR CARLOS DOS SANTOS SILVA
. IMPOSSIBILIDADE. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME.
PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELOS OFENDIDOS E DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ADUZIDO POR ADRIANO SOUZA DE SOUZA. NÃO ACOLHIMENTO. EVENTUAL ANULAÇÃO DO RECONHECIMENTO NÃO TERIA O CONDÃO DE INFIRMAR A CONDENAÇÃO, DIANTE DO FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. PRESENÇA DE
PROVAS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

DECISÃO

UNÂNIME.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ADRIANO SOUZA DE SOUZA E DE CARLOS DOS SANTOS SILVA

I.
As defesas de
ADRIANO SOUZA DE SOUZA
e de
CARLOS DOS SANTOS SILVA
aduziram a tese de absolvição por insuficiência de provas. Ao contrário do alegado, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelas declarações das vítimas e demais testemunhas, as quais apontam os recorrentes como autores dos crimes. Em sede de inquérito policial o apelante Carlos dos Santos Silva confessou a prática do crime, admitindo que agiu em conluio com o corréu Adriano Souza, os quais teriam tomado uma motocicleta emprestada, para perpetrar assaltos no bairro Arraias. Frisou que na empreitada criminosa ele teria a função de ameaçar as vítimas e subtrair os bens, enquanto o recorrente Adriano Souza dirigia o veículo. Embora o recorrente tenha permanecido em silêncio quando interrogado em juízo, sua confissão extrajudicial foi corroborada pela palavra das vítimas, as quais narraram o crime com a mesma dinâmica descrita em sua confissão, confirmando que ele teria sido o responsável por descer da motocicleta, sacar a arma e subtrair a
res furtiva,
enquanto o corréu Adriano Souza pilotava a motocicleta. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Como se não bastasse, os policiais civis Israel Ferreira Nogueira e William Koshu Igarashi afirmaram que foram procurados por algumas vítimas, as quais apontaram os autores dos crimes, bem como onde moravam. No mais, confirmaram em juízo que o recorrente Carlos dos Santos Silva teria efetivamente confessado o delito, perante a autoridade policial.
Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Precedentes.
O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade dos crimes de roubo.
Condenações mantidas;

DOS PEDIDOS DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELOS OFENDIDOS E DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ADUZIDOS POR ADRIANO SOUZA DE SOUZA

II.
A defesa de Adriano Souza de Souza também pleiteou a nulidade do reconhecimento realizado pelos ofendidos e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Contudo, razão não lhe assiste. Isto porque, as alegações contra o reconhecimento do recorrente não têm o condão de infirmar a condenação, mormente porque calcada em outros elementos de convicção. Igual sorte segue o pedido de decote da majorante do uso de arma, visto que
a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. É o teor da
Súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser
comprovado
o seu
efetivo emprego
na
prática delitiva.”

III.
Recursos conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e

julgá-los
improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

CARLOS DOS SANTOS SILVA e ADRIANO SOUZA DE SOUZA
, inconformados com a r. sentença que os condenou a pena de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime fechado, mais vinte e quatro dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, combinado com o art. 71, todos do CPB, interpuseram os presentes recursos de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá/PA.

Em suas razões, a defesa de
ADRIANO SOUZA DE SOUZA
aduziu a tese de absolvição por insuficiência de provas, pois a condenação estaria baseada apenas na palavra da vítima. Também pleiteou a nulidade do reconhecimento realizado pelos ofendidos e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a qual não teria sido apreendida e periciada. Ao final, requereu o provimento do apelo.

Por sua vez, a defesa de
CARLOS DOS SANTOS SILVA
também alegou absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a acusação não teria se desincumbido do ônus de demonstrar a autoria delitiva. Por derradeiro, pleiteou o provimento do recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento dos recursos. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo improvimento das apelações.

À revisão

É o relatório.

Inclua-se na sessão de vídeo conferência, dado o pedido de sustentação oral, formulado por Adriano Souza de Souza.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Noticia a peça informativa, que serve de base a essa Exordial Acusatória, que no dia 24 de Maio de 2019, o Denunciado CARLOS DOS SANTOS SILVA, vulgo "NEGO JO" foi preso em flagrante após ter tomado de assalto e subtraído os aparelhos celulares das Vítimas SARAH DE JESUS REIS, EDEVALDO LOPES DE LIMA E NILMA DE OLIVEIRA, na companhia de ADRIANO SOUZA DE SOUZA, no bairro Buruti, neste Município. Narram os autos do Inquérito Policial, que as Vítimas SARAH, EDEVALDO e NILMA estavam sentadas, cada uma em frente de residências, no bairro Buruti, na data de 23/05/2020, por volta de 20:00hrs, neste Município, momento em que foram abordadas pelos Denunciados, que estavam em uma motocicleta do tipo honda pop de cor vermelha e, em unidade de desígnios, subtraíram os aparelhos celulares, mediante grave ameaça, com o uso de arma de fogo do tipo revolver [...] Neste ínterim, ao tomarem conhecimento da identificação dos Denunciados, bem como que agiram do mesmo modus operandi pelo referido Bairro, nesta Cidade, as Vítimas se dirigiram à Delegacia de Polícia para relatar a prática dos crimes. Diante das informações repassadas, os Policiais Civis empreenderam em diligências e localizaram o Denunciado CARLOS DOS SANTOS SILVA, vulgo "NEGO JO", o qual informou que estava na companhia ADRIANO SOUZA E SOUZA e o que o mesmo estava na posse da res furtiva, ocasião em que se descolaram a residência de ADRIANO, porém este já havia se evadido, não localizando-o. Ato contínuo, CARLOS foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. Em sede Policial, as Vítimas reconheceram o Denunciado CARLOS DO SANTOS SILVA, vulgo "NEGO JO" como autor do crime, conforme autos de reconhecimento acostados no IPL. No seu interrogatório, o acusado Carlos dos Santos Silva afirmou que o outro réu, Adriano Souza de Souza, o chamou para praticar assaltos no Bairro Arraias. Carlos ainda asseverou que após aceitar o convite, os denunciados pegaram uma moto emprestada e saíram em direção ao bairro com objetivo de praticar assaltos [...]” (SIC)

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE ADRIANO SOUZA DE SOUZA E DE CARLOS DOS SANTOS SILVA

As defesas de
ADRIANO SOUZA DE SOUZA
e de
CARLOS DOS SANTOS SILVA
aduziram a tese de absolvição por insuficiência de provas. Todavia, ao contrário do alegado, a materialidade e a autoria estão cabalmente comprovadas nos autos, notadamente pelo auto de prisão em flagrante e pelas declarações das vítimas e demais testemunhas, as quais apontam os recorrentes

como

autores dos crimes.

Em sede de inquérito policial o apelante Carlos dos Santos Silva confessou a prática dos crimes, admitindo que agiu em conluio com o corréu Adriano Souza de Souza, os quais teriam tomado uma motocicleta emprestada, para perpetrar assaltos no bairro Arraias. Frisou que na empreitada criminosa ele teria a função de ameaçar as vítimas e subtrair os bens, enquanto o réu Adriano Souza dirigia o veículo.

Embora o recorrente tenha permanecido em silêncio quando interrogado em juízo, sua confissão extrajudicial foi corroborada pela palavra das vítimas, as quais narraram o crime com a mesma dinâmica descrita em sua confissão, confirmando que ele teria sido o responsável por descer da motocicleta, sacar a arma e subtrair a
res furtiva,
enquanto o corréu
Adriano Souza

pilotava a motocicleta.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Como se não bastasse, os
policiais civis Israel Ferreira Nogueira e William Koshu Igarashi
afirmaram que foram procurados por algumas vítimas, as quais apontaram os autores dos crimes, bem como onde moravam. No mais, confirmaram em juízo que o recorrente Carlos dos Santos Silva teria efetivamente confessado o delito, perante a autoridade policial.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade dos crimes de roubo. Por esta razão, rejeito
as teses de insuficiência de provas
aduzidas nos
apelos
.

DOS PEDIDOS DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO PELOS OFENDIDOS E DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO ADUZIDOS POR ADRIANO SOUZA DE SOUZA

A defesa de Adriano Souza de Souza também pleiteou a nulidade do reconhecimento realizado pelos ofendidos e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. Contudo, razão não lhe assiste. Isto porque, as alegações contra o reconhecimento do recorrente não têm o condão de infirmar a condenação, mormente porque calcada em outros elementos de convicção, como os demonstrados acima.

Igual sorte segue o pedido de decote da majorante do uso de arma, visto que
a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova
[1]
. É o teor da
Súmula 14
do TJ/PA,
verbis
:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Assim, o
improvimento dos recursos se impõe.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento aos recursos
, nos

exatos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 14/02/2023